Tribunal: TJMT
Processo: 1024515-10.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024515-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024515-10.2022.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
- MT

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO(S):

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – ANÁLISE COM O MÉRITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO –
ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º, DA LEI N. 8.906/94 E NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Se o pedido é certo e determinado, ou seja, a pretensão de arbitramento de honorários refere-se aos trabalhos realizados nas execuções, sendo a demanda proposta o meio adequado para postular os honorários pelos serviços prestados, não há falar em falta de interesse processual.

2 - A resolução integral da controvérsia discutida nos autos, devidamente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Logo, tendo a magistrada singular se pronunciado de forma clara acerca das questões suscitadas nos autos, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.

3 - Em se tratando de ação que visa o arbitramento judicial de honorários e o recebimento de remuneração decorrente de prestação de serviços, deve ser aplicada a regra disposta no art. 53, III, “d”, do CPC/15, ou seja, o local do domicílio do profissional (escritório de advocacia).

4 - Com a rescisão antecipada do contrato, o banco apelante impediu que a parte autora continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda, e considerando que os serviços foram prestados pelo autor, o banco apelante é parte legítima para realizar os pagamentos pelos serviços efetivamente prestados.

5 - O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório.

6 - Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º do art. 85 do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato.

7 – Recurso da parte autora parcialmente provido e apelo do requerido desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pelo
BANCO BRADESCO S.A
. em face da sentença proferida na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1024515-10.2022.8.11.0041
que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o banco requerido ao pagamento do valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), a título de honorários pelos serviços prestados, a ser corrigido, pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, desde a citação.

Ainda, condenou o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

O autor,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
alega que a sentença deixou de enfrentar o disposto no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo que regulamenta o arbitramento judicial de honorários, entendendo que fora arbitrado valor insuficiente, eis que deixou de observar os critérios legais estabelecidos.

Salienta que o Código de Processo Civil, em seus §§ 6º-A, 8º e 8º-A, do art. 85, prevê que mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, deve ser observado o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º do mesmo art. 85, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido da legalidade e obrigatoriedade dos parâmetros dispostos no § 2º do art. 85 do CPC/15.

Aduz que, com o seu trabalho, o banco apelado aufere benefício fiscal e redução de custos e riscos decorrente da terceirização de seu departamento jurídico. São benefícios financeiros concretos, que acarretam efetivo acréscimo patrimonial ao Banco, o que não foi considerado pela sentença.

Ressalta que, ao fundamentar a valoração da remuneração do advogado, o STJ já assentou que “
o critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo Regimental desprovido
” (STJ – 1ª Turma – AgRg no REsp 1420149/RS – Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – j. 28/04/2015, DJe 12/05/2015).

Assevera que o art. 22, § 2º, do EOAB, estabelece que os honorários devem ser arbitrados em remuneração compatível com o valor econômico da questão e o § 2º do art. 85 do CPC/15 estabelece que a valoração dos honorários deve observar a natureza e a importância da causa.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, conforme art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC/15. Subsidiariamente, majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do CPC/15).

Nas contrarrazões (ID 244531772), a instituição financeira argui a preliminar ausência de interesse recursal, bem como violação ao princípio da dialeticidade. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Por sua vez, o requerido,
BANCO BRADESCO S/A,
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão da falta de fundamentação da sentença; o que viola os termos do artigo 489, §1°, II, III e IV, do CPC/15, bem como ofensa ao artigo 1022 do CPC/15.

Argui, ainda, a preliminar de ausência de interesse processual do apelado.

No mérito, alega a existência de premissas fáticas a serem observadas, dentre elas a existência de contrato escrito entre as partes, as hipóteses de remuneração da cláusula “6” e subitens do contrato, a declaração de quitação e suposta renúncia pela parte apelada, bem como a ilegitimidade passiva para pagamento de honorários de sucumbência.

Aduz a incompetência relativa do juízo “a quo” a fim de que reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro, para que, ao final, sejam anulados todos os atos praticados pelo juízo incompetente, com a remessa dos autos ao foro da Comarca de Osasco, livremente pactuado pelas partes no instrumento contratual.

Assevera que nesta demanda exigem-se honorários pelos serviços prestados nas ações discutidas nos autos nº 001862-71.2011.8.11.0023, na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT; nº 0020681-48.2013.8.22.0001, na Comarca de Porto Velho/RO; nº 0000018-65.2011.8.11.0030, na Comarca de Nobres/MT; nº 0004187-88.2013.8.14.0015, na Comarca de Castanhal/PA; para os quais já houve o pagamento do que era devido, nos termos da Cláusula 6, e nenhum êxito deu-se enquanto o apelado era mandatário do banco apelante.

Sustenta que o contrato havido entre as partes não é puramente de êxito, mas sim de pagamento por ‘etapas’, sendo que todos os honorários devidos foram pagos integralmente, conforme Termo de Quitação assinado pelo apelado em 10/03/2020, renunciando expressamente qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários pela prestação de serviços jurídicos.

Ressalta que no feito executivo que embasa a presente lide não houve o atingimento do proveito econômico para a satisfação do crédito e pagamento dos honorários contratuais, de modo que os valores arbitrados pela sentença caracterizariam enriquecimento ilícito por parte do apelado, assim como ausência de fundamentação em relação ao
quantum
arbitrado e inadequação da distribuição do ônus sucumbencial.

Salienta que o valor a ser arbitrado não poderá ultrapassar o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente ao valor atribuído à causa pelo apelado e, portanto, o montante máximo que ele entende devido pelos serviços prestados.

Ao final, requer que a r. sentença seja anulada, em razão dos vícios de fundamentação apontados nas preliminares da presente peça processual. Não sendo este o entendimento, requer a reforma da sentença a fim de que
(i)
seja reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro e, ao final, sejam anulados todos os atos praticados pelo juízo incompetente, com a remessa dos autos ao Foro da Comarca de Osasco/SP;
(ii)
seja reconhecida a ausência de interesse processual do apelado, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15; e
(iii)
seja julgado improcedente o pedido, afastando-se a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do apelado. Subsidiariamente, seja reduzido o valor da condenação do arbitramento de honorários, observando-se os parâmetros do contrato ou a Tabela da OAB/MT, sempre respeitado o limite de R$ 10.000,00, eis que corresponde ao valor atribuído à causa pelo apelado, sendo o montante máximo que entende devido pelos serviços prestados nas execuções.

Contrarrazões (ID 244531769), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O BANCO BRADESCO S.A. em suas razões recursais, argui a preliminar de falta de interesse processual, ao argumento de que somente é cabível em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo.

Sem razão o banco requerido.

Da análise dos autos, observa-se que
o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94,
estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Assim, não há que se falar em ausência de interesse processual, pois a ação foi ajuizada para a cobrança de todos os serviços prestados pelo autor, nos processos nº 001862-71.2011.8.11.0023, na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT; nº 0020681-48.2013.8.22.0001, na Comarca de Porto Velho/RO; nº 0000018-65.2011.8.11.0030, na Comarca de Nobres/MT; nº 0004187-88.2013.8.14.0015, na Comarca de Castanhal/PA, sem considerar os pagamentos efetuados pelo requerido.

Assim,
rejeito
a preliminar.-

VOTO - PRELIMINAR – OFENSA AO ARTIGO 1022 DO CPC/15

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A instituição financeira, ora apelante, suscita a preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

Salienta-se que a resolução integral da controvérsia discutida nos autos, devidamente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes.

Logo, tendo a magistrada se pronunciado de forma clara acerca das questões suscitadas nos autos, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.

Assim,
rejeito
a preliminar.-

VOTO - PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A preliminar de falta de interesse recursal arguida pelo BANCO BRADESCO S.A., em suas contrarrazões, também não prospera.

Isto porque, verifica-se que a parte autora não pretende um valor certo e determinado a título de honorários, mas sim o seu arbitramento judicial, diante da rescisão prematura e unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Assim, se na ação de arbitramento o valor da causa é atribuído por estimativa, não há falar em falta de interesse recursal ao pleitear a majoração do valor.

Portanto, rejeito a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO
A QUO
/ PREVALÊNCIA DO FORO ELEITO PELAS PARTES

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O banco requerido argui a preliminar de incompetência territorial, a fim de que seja reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro, para que, ao final, sejam anulados todos os atos praticados pelo Juízo incompetente, com a remessa dos autos ao foro da Comarca de Osasco, livremente pactuado pelas partes no instrumento contratual.

Sem razão o banco apelante.

Observa-se que o contrato de prestação de serviços não é objeto da ação de arbitramento de honorários. O banco recorrente causa tumulto processual ao pleitear a aplicação da cláusula de eleição de foro.

Em se tratando de ação que visa o arbitramento judicial de honorários e o recebimento de remuneração decorrente de prestação de serviços, deve ser aplicada a regra disposta no art. 53, III, “d”, do CPC/15, ou seja, o local do domicílio do profissional (escritório de advocacia).

Desse modo,
rejeito
a preliminar.-

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte requerida/apelante argui a preliminar de ausência de fundamentação da sentença, a qual se confunde com o mérito e com ele será analisada.-

VOTO - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No caso em tela, verifica-se a relação jurídica existente entre as partes, conforme serviços jurídicos prestados pela parte autora no processo
i)

nº 0020681-48.2013.8.22.0001
, ajuizada na data de 20/09/2013 na Comarca de Porto Velho/RO, em desfavor de TRANSPACÍFICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, FELIPE IDALGO ESTIGARRIBIA E FLAZIA IDALGO ESTIGARRIBIA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 369.270,97 (trezentos e sessenta e nove mil, duzentos e setenta reais e noventa e sete centavos);
ii) nº 001862-71.2011.8.11.0023
, ajuizada na data de 11/09/2011 na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, em desfavor de J.E TERRAPLANAGEM LTDA, EDVALDO DELLIA VEDOVA DE ARAÚJO e JUCELENE KUNCKEL DE ARAUJO, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 292.461,28 (duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos);
iii)

nº 0000018-65.2011.8.11.0030
, ajuizada na data de 17/12/2010, na Comarca de Nobres/MT, em desfavor de AUTO PEÇAS E MECANICA AMERICA DIESEL LTDA-ME, OSEIAS ALVES FERREIRA e CICERA REGINA DE ABREU PEREIRA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 258.372,97(duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos);
iv)

nº 0004187-88.2013.8.14.0015
, ajuizada na data de 23/05/2013, na Comarca de Castanhal/PA, em desfavor de MICHI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA, FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA e MICHELY EMIKA CORREA KOYAMA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 586.154,33 (quinhentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos).

Observa-se que as partes firmaram o “
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”
e aditivos na data de 19/02/2016 (ID 244531160), sendo rescindo unilateralmente pela instituição financeira em 19/11/2020 (ID 244531187), e que estabelece cláusulas referente a forma de pagamento dos honorários. Vejamos:

“(...)

6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os sérvios prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

(...)

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada;

(...)

(iv) O pagamento dos honorários será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante crédito na conta corrente n. 79.580-1 Agência n. 0417/Cuiabá Centro – Cuiabá no Banco n. 237 – Banco Bradesco S.A., de titularidade da CONTRATADA, valendo o crédito na conta corrente como recibo do pagamento efetuado.

(...)

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro”)

(...)

6.4 FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DOS BENS

Para fins de cálculo do valor dos bens (“Forma de Cálculo dos Bens”), fica estabelecido que:

a) para veículos terrestres, os honorários serão calculados sobre o valor da Tabela Molicar, depreciado em 20% (vinte por cento) e abatidos os débitos, taxas e impostos incidentes sobre o veículo e desde que estejam em bom estado de conservação;

b) para maquinários, sobre o valor da venda realizada pelo CONTRATANTE, cujo valor será informado para fins de aplicação dos honorários à CONTRATADA;

c) para imóveis, sobre o valor do bem tomando por base: (i) a avaliação realizada pelo CONTRATANTE para a venda forçada; (ii) a avaliação judicial ou (iii) o valor venal do imóvel, quando não for possível sua avaliação, mediante apresentação da respectiva matrícula com o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente;

d) para dinheiro/transferência de recursos, serão calculados sobre o valor efetivamente recuperado e pago ao CONTRATANTE;

e) para a hipótese de recebimento de outros direitos, tais como cotas sociais e ações, considerar-se-á o valor da avaliação aceito pelo CONTRATANTE.

6.5 RECUPERAÇÃO FINAL

Para fins de entendimento, a recuperação final (“Recuperação Final”), enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA, engloba:

(i) o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado e homologado (quando for o caso);

(ii) o valor efetivamente recebido através do plano de recuperação judicial, extrajudicial ou no processo de falência;

(iii) o valor efetivamente recebido através de cessão do crédito, proporcionalmente ao crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, extrajudicial ou falência;

(iv) liberação para venda pelo Departamento do Patrimônio de bens apreendidos e reintegrados (BNDU), sem qualquer incidência de bloqueio/restrição;

(v) a adjudicação ou arrematação, condicionada a respectiva carta devidamente registrada;

(vi) a entrega amigável, dação de bens, sem qualquer incidência de bloqueio/restrição.

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

(ii) Havendo mais de um processo discutindo o mesmo contrato, os honorários serão devidos apenas uma vez pelo acordo formalizado e não por processo conduzido.

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (b) Na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e (c) na adoção dos procedimentos previstos na Lei n. 9.517/97; cujo poderá ser alterado em razão da aplicação da Curva de Volumetria”, conforme subitens abaixo:

(...)

6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONBITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE:

(...)

Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA.

Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Título: Definitivo

(...)

Hipótese 7: Irrecuperabilidade em Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse: A CONTRATADA fara jus ao recebimento dos honorários de irrecuperabilidade do crédito, desde que: (i) não tenha ocorrido qualquer adiantamento de honorários (com exceção do adiantamento de volumetria); (ii) mantido o processo em andamento e sob o patrocínio da CONTRATADA por no mínimo 05 (cinco) anos após a confirmação de a irrecuperabilidade e (iii) não tenha decorrido o prazo de 05 (cinco) anos contado da distribuição da ação. O valor da Primeira parcela será diferenciado pelo tempo decorrido entre o ajuizamento e a data do protocolo da petição de irrecuperabilidade, conforme estipulado abaixo:

Valor: (i) R$ 732,00 + 4 pagamentos anuais de R$ 229,00 se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer em até um ano do ajuizamento da ação que visa a recuperação de crédito ou (ii) se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer após um ano de ajuizamento da ação, pagamento de 229,00 a cada ano, limitado ao quinto ano após o ajuizamento.

Anexar no GCPJ: Anualmente a declaração e os documentos comprobatórios da irrecuperabilidade do crédito, conforme definidos pelo CONTRATANTE em “Instrução aos Escritórios”, sob pena de não serem devidos os honorários referentes ao ano que se deixou juntar e apresentar a declaração de irrecuperabilidade.

(...)

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;

(ii) Em decorrência com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

(...)

(...)

16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

17 DA RESCISÃO

17.1 o presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte”.

(...)”

No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito, com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que, além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isto porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada tem a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo autor/apelante no curso dos processos judiciais

Ressalta-se ainda, que consta nas minutas que o pedido inaugural da parte autora era o arbitramento de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa nos referidos processos.

Assim, as condições para o recebimento de valores não foram implementadas e não há que se falar em execução do título, não havendo, ainda que se falar em arbitramento no percentual de 18% (dezoito por cento), conforme aditivo na medida em que a cláusula estabelecida no item 6.6, “i” do contrato que estabeleceu que “Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”.

Assim, necessário se torna a análise do termo de quitação juntado na contestação.

Ressalta-se que o referido documento foi entabulado em respeito a cláusula 16.2 do contrato, a qual estabelece:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Observa-se ainda, que a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, estabelece o seguinte:

“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em 15/06/2020, sendo que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como no caso, seria o valor de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), consoante documento de ID 244531178.

Note-se que os referidos valores se referem a quantias que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em “Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados conforme art. 85 do CPC/15.

Assim, os honorários devem ser arbitrados, não de acordo com a alínea “a” do contrato firmado entre as partes, mas, sim, levando em consideração o disposto no artigo 22,
caput
, e o § 2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022)

Além disso, a fixação da verba deve pautar-se pelos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: I – grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desta forma,

embora a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor/apelante, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos acostados aos autos, o autor/apelante desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 0000018-65.2011.8.11.0030
, em trâmite perante a Comarca de Nobres/MT, desde dezembro
/
2010 a setembro/2014, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 8 peças (ID’s 244531657), sendo que o valor atualizado da causa em junho/2022, importava em R$ 1.536.660,31.

Em consulta ao primeiro grau, verifica-se que o último andamento se refere a recibo de protocolamento de desdobramento de bloqueio de valores via SISBAJUD.

Assim, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários contratuais em R$ 18.000,00, remunera satisfatoriamente a parte autora, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação ao trabalho desempenhado no processo
nº 0001862-71.2011.8.11.0023
em trâmite na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, desde
fevereiro/2013 a setembro/2019
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 12 peças (ID’s 244531665), sendo que o valor atualizado da causa em junho/2022, importava em R$ 1.699.696,59 (ID 244531677).

Em consulta ao primeiro grau, verifica-se que o último andamento se refere a decisão que determinou que após a juntada da matrícula atualizada, os autos deverão ser conclusos ao juízo para análise do pedido de expedição do termo de penhora da garantia, em outubro/2024.

Assim, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários contratuais deve ser majorada para R$ 25.000,00,
acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Em relação ao trabalho desempenhado no processo
nº 0004187-88.2013.8.11.0015
em trâmite na Comarca de Castanhal/PA, desde setembro/2017 a março/2019, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 4 peças (ID’s 244531671), sendo que o valor atualizado da causa em junho/2022, importava em R$ 2.137.640,46 (ID 244531678).

Assim, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários contratuais deve importar em R$ 12.000,00,
acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Em relação ao trabalho desempenhado no processo
nº 0020681-48.2013.8.22.0001
em trâmite na Comarca de Porto Velho/RO, desde setembro/2013 a março/2019, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 17 peças (ID’s 244531675), sendo que o valor atualizado da causa em junho/2022, importava em R$ 1.614.110,52 (ID 244531679).

Assim, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários contratuais deve importar em R$ 25.000,00,
acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do autor para julgar parcialmente procedente a demanda a fim de arbitrar os honorários contratuais no

processo
nº 0000018-65.2011.8.11.0030
, em trâmite perante a Comarca de Nobres/MT, no valor de
R$ 18.000,00, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento; processo
nº

0001862-71.2011.8.11.0023
em trâmite na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, no valor de
R$ 25.000,00, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento; processo
nº
0004187-88.2013.8.11.0015
em trâmite na Comarca de Castanhal/PA, no valor de
R$ 12.000,00, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento e processo
nº 0020681-48.2013.8.22.0001
em trâmite na Comarca de Porto Velho/RO, no valor de
R$ 25.000,00, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso do BANCO BRADESCO S.A, e elevo os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC/15)
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024